Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-81.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703854-81.2017.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: MARIA EUNICE BEZERRA VASCONCELOS, BR TOWERS SPE1 S.A. D E S P A C H O Os presentes embargos de declaração foram incluídos para julgamento na 9a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 25.03.2020, conforme certidão ID 14582473. Por meio da petição juntada aos autos no dia 19.03.2020, a embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A pugna pela retirada do processo da pauta virtual e a inclusão para julgamento presencial (ID 15120001). No entanto, uma vez não ser cabível sustentação oral nos embargos de declaração e, em prol da celeridade processual, intime-se a embargante para que se manifeste, no prazo de 48 horas, se não prefere manter o processo na pauta virtual, uma vez que, ressalte-se, que não há previsão de data para realização de sessão presencial em razão da crise de Pandemia que acomete o país. De qualquer sorte, caso não haja manifestação da parte, considerando o disposto no art. 4o, 2o. da Portaria GPR 1029/2018, fica deferido o pedido para que o presente processo seja incluído em futura pauta para julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator